Tribunal: TJDFT
Processo: 0154490-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0154490-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DEBORA SAMARA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 55608482), mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de ID no 12198438. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007